Tribunal: TJMT
Processo: 1033404-96.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1033404-96.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Dever de Informação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO VITOR PEREIRA BOAVENTURA - CPF: 051.978.031-00 (RECORRENTE), ANGELA GABRIELA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 061.903.231-62 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1033404-96.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o 1033404-96.2024.8.11.0003

Recorrente:
Paulo Vitor Pereira Boaventura

Recorrido
: Google Brasil Internet Ltda.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À CONTA DE “E-MAIL” E NÃO REMOÇÃO DE VÍDEO. AUSÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA CONTA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta sob a alegação de falha na prestação de serviço por parte da plataforma Google, consubstanciada na impossibilidade de recuperação de acesso à conta de e-mail e na negativa de remoção de vídeo com conteúdo desatualizado publicado no YouTube. O autor sustenta que a negativa de assistência e a manutenção do conteúdo teriam causado constrangimentos e danos à sua imagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço que justifique a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais; e (ii) estabelecer se há elementos probatórios suficientes para demonstrar a titularidade da conta de “e-mail” e o vínculo com a conta de YouTube alegadamente prejudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil exige a presença cumulativa do ato ilícito, do dano, do nexo de causalidade e da culpa, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil; a ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o dever de indenizar.

4.

O autor não apresenta documento idôneo que comprove, de forma inequívoca, a titularidade da conta de e-mail "camisasditime@gmail.com" ou sua utilização profissional, tampouco o vínculo com a conta de YouTube, de onde pretende a remoção de conteúdo.

5.

Ainda que se trate de relação de consumo e seja possível a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme disposto no art. 373, I, do CPC.

6.

A negativa de remoção do vídeo pela plataforma, com fundamento na ausência de violação das diretrizes internas e na necessidade de ordem judicial, não configura conduta abusiva ou ilícita, considerando o respeito ao devido processo e à liberdade de expressão.

7.

O mero dissabor ou frustração diante de procedimentos automatizados de recuperação de conta ou negativa de atendimento de pedido não se traduz, por si só, em dano moral indenizável, por não configurar violação aos direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de comprovação mínima da titularidade da conta de e-mail ou do vínculo com conteúdo publicado inviabiliza o reconhecimento de falha na prestação de serviço.

2.

A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

3.

A negativa de exclusão de conteúdo por parte da plataforma, com base em suas diretrizes e sem ordem judicial, não caracteriza conduta ilícita.

4.

O mero aborrecimento decorrente de contratempos com plataformas digitais, sem prova de violação a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, Recurso Inominado n.o 0005431-64.2018.8.16.0195, Rel. Juíza Camila Henning Salmoria, j. 11.05.2020; TJMT, Recurso Inominado n.o 1000628-07.2024.8.11.0015, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1033404-96.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o 1033404-96.2024.8.11.0003

Recorrente:
Paulo Vitor Pereira Boaventura

Recorrido
: Google Brasil Internet Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Paulo Vitor Pereira Boaventura.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência.

Origem:
2° Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 291708868
): julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

291708869): requer a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 291708869): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1033404-96.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o 1033404-96.2024.8.11.0003

Recorrente:
Paulo Vitor Pereira Boaventura

Recorrido
: Google Brasil Internet Ltda.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por meio do qual pleiteia a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de suposta falha na prestação de serviço, consubstanciada na impossibilidade de recuperar o acesso à sua conta de e-mail e na negativa da plataforma em remover um vídeo do YouTube.

Da narrativa inicial o autor alega que, desde o início de 2024, tenta recuperar o acesso à conta de e-mail
"camisasditime@gmail.com"
. Afirma que, mesmo seguindo todos os procedimentos indicados pela equipe do Google, não obteve êxito, pois o sistema exige confirmação por número de telefone antigo, do qual não mais possui acesso, sem fornecer suporte humano ou alternativas viáveis para resolução. Afirma ter registrado reclamação por meio da plataforma Consumidor.gov, também sem sucesso.

Aduz ainda que a falta de acesso impede a gestão de sua conta no YouTube, na qual foi publicado, em 29/12/2021, vídeo com informações pessoais e comerciais desatualizadas, o qual tem lhe causado constrangimentos. Sustenta que solicitou a remoção junto à plataforma, que, por sua vez, negou o pedido sob o argumento de que não houve violação às diretrizes e que a exclusão só ocorreria por ordem judicial.

Por outro lado, a empresa recorrida sustenta não ter praticado qualquer ato ilícito ou falha na prestação de serviço que enseje o dever de indenizar. Argumenta que adota rigorosos mecanismos de segurança para proteção das contas, sendo a confirmação de titularidade baseada nas informações fornecidas pelo próprio titular no momento da criação da conta. Alega que, ainda que o autor tenha tentado recuperar o acesso, a ausência de dados essenciais inviabilizou o procedimento, motivo pelo qual requer a manutenção da improcedência.

Da análise dos autos, verifica-se que, embora o recorrente alegue ser titular da conta de e-mail "camisasditime@gmail.com", não apresentou documento hábil a comprovar a titularidade da conta ou sua utilização profissional, como, por exemplo, cadastro no CNPJ de empresa a ela vinculada ou outro meio idôneo de prova que comprove de forma inequívoca a relação com o endereço eletrônico.

Ressalte-se que, embora se trate de relação de consumo, com aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA INVASÃO DE E-MAIL POR HACKER.
PERDA DE ACESSO A E-MAIL E CONTAS DE VIDEOGAME. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. (...)
NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O E-MAIL ERA DE SUA TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 . RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR - RI: 00054316420188160195 PR 0005431-64.2018.8.16.0195 (Acórdão), Relator.: Juíza Camila Henning Salmoria, 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 11/05/2020)”

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança com o caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE DÉBITO POR CONSUMO DE ENERGIA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO
. (...).
A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos para demonstrar a veracidade de suas alegações, nos termos do artigo 373, I, do CPC
. A ausência de prova concreta de erro na cobrança impede o reconhecimento de dano moral indenizável (...). (N.U 1000628-07.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”

Cumpre destacar que o reconhecimento da responsabilidade civil exige a presença dos seguintes requisitos: ato ilícito, dano, nexo de causalidade e culpa ou dolo. Ausente qualquer um desses elementos, não se configura a obrigação de indenizar.

A configuração do dano moral pressupõe a violação aos direitos da personalidade da vítima, como honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em uma sociedade complexa, os dissabores e frustrações fazem parte da rotina e não se confundem com prejuízos indenizáveis.

Assim, a responsabilidade prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil exige a existência do dano, da culpa do agente e do nexo causal entre o ato e o resultado.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que a autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025